Tribunal: STF
Processo: Pet 10273
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação declaratória para anulação de ato administrativo cumulado com obrigação de fazer proposta por IT2B Tecnologia e Serviços Ltda. em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).



    A autora narra que,



    “2. - Em 2014, após a respectiva licitação feita por meio do Edital n. 0018/2014 (doc. 03 – Edital e anexos), a Autora foi contratada pelo Réu para prestar serviços gerenciados e integrados de suporte a hardware e software.



    [...]



    4. - Em 11.04.2014, o referido Contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (“DOE-RJ”) e, nessa mesma data, iniciou-se a prestação dos serviços pela Autora e a vigência do Contrato, que, inicialmente, era de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de início dos serviços.” (documento eletrônico 1, fl. 2)



    Aduz ainda o seguinte:



    “7. - Contudo, mesmo após o término da relação contratual, a Autora não recebeu os pagamentos devidos pelo Réu por força do Contrato, no montante histórico de R$ 4.216.673,24, correspondente a duas remunerações mensais (meses de abril e maio de 2020) do Contrato integralmente vencidas e não pagas (nos termos do item “b” do 6º Termo Aditivo ao Contrato). ” (documento eletrônico 1, fl. 3)



    Sustenta que mesmo após cobrar os valores, não recebeu o pagamento devido, motivo pelo qual busca a nulidade dos atos administrativos praticados pelo réu.



    Nesse aspecto, afirmou que,



    “9. - Como resultado de tal processo administrativo, foi determinada a emissão do empenho dos valores. Todavia, após tal procedimento, o Réu determinou a conferência do cumprimento do Plano Brasil Maior, conforme determinação anterior nos autos do processo administrativo nº 2012-228303 (digitalizado SEI nº 2020-0645593), realizada para todos os contratos que envolvia Tecnologia da Informação firmados, incluindo o celebrado entre as partes, por determinação direta do E. Conselho Nacional de Justiça, após Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Contas da União. ”



    [...]



    14. - Mesmo após apresentação de defesa e recursos nos aludidos Processos Administrativos, comprovando o efetivo cumprimento do Plano Brasil Maior, as determinações não foram revistas, não restando alternativa, portanto, senão o ajuizamento da presente demanda a fim de que sejam considerados nulos os atos que culminaram na presunção de descumprimento do Plano Brasil Maior pela Autora, bem como para determinar o pagamento do valor retido indevidamente pelo Réu, constante no item “b” acima. ” (documento eletrônico 1, fls. 4 e 6)



    Justifica a competência do STF sob o argumento de que, embora não se questione nenhum ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os atos administrativos impugnados teriam obedecido a orientação daquele órgão de controle, nos seguintes termos:



    “16. - Ao presente caso, embora o ato em si não tenha sido praticado pelo E. CNJ, todo o cerne da questão deriva do ofício emanado pela C. Secretaria de Controle Interno do E. Conselho Nacional de Justiça (doc. 08 – Ofício do E. CNJ), o qual prestou orientações quanto aos procedimentos para revisão dos contratos que envolvem serviços de tecnologia da informação.” (documento eletrônico 1, fl. 6)



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    Com o julgamento conjunto das ADI 4412/DF, RCL 33459-AgR/PE e Pet 4770/DF, o STF fixou a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. ”



    Em que pese a competência do STF tenha sido ampliada, especialmente para apreciar ações nas quais sejam questionados atos do CNJ, não se pode concluir que todo e qualquer ato praticado por Tribunais, no exercício de função atípica (gestão de contratos administrativos) desloquem a competência para esta Corte.



    Com efeito, o ato administrativo objeto da presente ação é o Despacho da Diretoria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como assentado pela própria autora:



    “13. - A partir disso, em 08.01.2021, foi proferido Despacho pela Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças do Réu (Doc. 07 – Despachos e decisões), propondo:



    a) a instauração de processo para cobrança administrativa do valor de R$ 713.156,74 e acréscimos legais em face da Autora, pois tal pagamento já teria sido realizado à Autora decorrentes dos serviços prestados, mas o Réu entendeu, naquele momento, que o pagamento teria ocorrido de forma indevida e, assim, entendeu necessário iniciar o procedimento de cobrança;



    b) o cancelamento dos valores em aberto que seriam pagos à Autora, para a composição do total que o Réu entendeu devido ante ao suposto não cumprimento do Plano Brasil Maior, no valor de R$ 2.743.528,35 e;



    c) a determinação da lavratura de um Termo de Ajuste de Contas no valor de R$ 3.759.494,47 (três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos).” (documento eletrônico 1, fl. 6)



    Como se observa, os documentos anexados à petição inicial evidenciam que o conflito decorre de desacertos financeiros relacionados à execução de contrato administrativo firmado entre a autora e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É o que se observa, especialmente, do DESPACHO – TJ/PRES/DGPCF/GBPCF (documento eletrônico 8) e do PARECER – TJ/DGCOL/ASJUR, todos relacionados a processo administrativo que tramita na corte estadual. O relatório lançado no mencionado parecer permite compreender a natureza do conflito objeto da ação:



    “Trata-se de contratação celebrada entre este Tribunal de Justiça e a empresa IT2B Tecnologia e Serviços Ltda. para a prestação de serviços gerenciados e integrados de TIC, incluindo as atividades de suporte a hardware e software em atendimento aos usuários da rede corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através de ações de solução e implantação da Central de Serviços e Portal de Serviços de TIC.



    O contrato foi celebrado entre as partes em 11/04/2014, conforme termo acostado no doc. nº 0908023. 



    Após a celebração do contrato, em 28/11/2018, este Egrégio Tribunal de Justiça propôs a revisão contratual em razão da desoneração promovida pelo Plano Brasil Maior (doc. nº 0908236). 



    A empresa se recusou a assinar o termo, o que deu ensejo à decisão proferida pela Administração Superior (doc. nº 0917374) e na deflagração de procedimento apuratório.



     Em 4/9/2015, a Administração Superior suspendeu a aplicação da desoneração referente ao Plano Brasil Maior, considerando a decisão do Tribunal de Contas nesse sentido (doc. nº 0917411). 



    Após o julgamento definitivo pelo Tribunal de Contas do Acórdão nº 671/2018 (0917440), que conheceu o Pedido de Reexame apresentado pela BRASSCOM, ASSESPRO e ABES e negou-lhe provimento, este Egrégio tribunal de Justiça retomou as tratativas para aplicar o Plano Brasil Maior, como se verifica no doc. nº 0917446, e a contratada tornou a se manifestar contrária à revisão.



    Os autos foram remetidos para o Excelentíssimo então Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Marcello Rubioli, que acolheu o Parecer da Assessoria Jurídica para ratificar o enquadramento da empresa no Plano Brasil Maior e determinar a revisão do contrato. (doc. nº 0917506). 



    No doc. nº 0961306, a contratada se insurge contra a decisão exarada pelo então Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Marcello Rubioli, e contra as planilhas apresentadas pela DICON. Segundo a empresa, a vigência da Lei 12.546/2011 precede o certame e não configura fato superveniente capaz de ensejar a revisão contratual. Por esse motivo, inclusive, a planilha de custos da proposta final supostamente incluiu a desoneração correspondente ao Plano Brasil Maior. Sustenta que se trata de empresa híbrida, com atividades sujeitas à desoneração e outras não abrangidas pela Lei 12.546/2011, a afastar a aplicação da alíquota zero.” (documento eletrônico 12, fls. 1 e 2).



    Merecem destaque, ainda, os seguintes trechos do aludido parecer:



    “A empresa deixou de se insurgir no momento oportuno e pelas vias adequadas contra a decisão da Administração Superior, a atrair a incidência dos efeitos da preclusão.



    [...]



    Impossível admitir a empresa inovar na sua tese de defesa para retomar debate já exaurido por decisão proferida há mais de quatro anos, sobretudo porque a contratada sequer apresenta fato novo capaz de infirmá-la.



    [...]



    Este Egrégio Tribunal de Justiça, contudo, agendou duas reuniões e notificou a empresa para apresentar a planilha aberta com os cálculos das atividades oneradas e desoneradas devidamente discriminados, como preconiza inclusive a consulta 38/2012 da Secretaria da Receita Federal do Brasil (doc. nº 0917446-fls.2), mas a contratada se recusou deliberadamente a fazê-lo, como se observa do doc. nº 0917446.



    Sem a comprovação das atividades oneradas e desoneradas pelo CPRB, é impossível a este Tribunal de Justiça fazer o cálculo como pretende a empresa, e isso justifica a incidência do INSS integralmente sobre a receita bruta na forma prevista em Lei, sob pena de inadmissível violação ao Equilíbrio Econômico-Financeiro do contrato em desfavor da Administração e do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, cujos efeitos se espraiam ao longo da fase competitiva do certame e durante toda execução do contrato.” (documento eletrônico 12, fls. 5-7)



    Assim, a inconformidade da autora não diz respeito diretamente a nenhum ato do CNJ, mas sim do TJ/RJ, e que teria sido praticado em decorrência de orientação do Tribunal de Contas da União - TCU. O CNJ, a seu turno, teria, tão somente, levado ao conhecimento dos tribunais essa orientação do TCU.



    Ao longo da petição inicial não há a indicação de qualquer ato concreto ou normativo do CNJ cuja validade seja questionada, de forma que a discussão permanece restrita a atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em decorrência de relação contratual estabelecida entre as partes.



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação ordinária e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (art. 125 da CF, art. 64, § 1º e § 3º, do CPC/2015, e art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator